Tribunal: TJMT
Processo: 1049971-54.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049971-54.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILMAR GONCALVES DE MATOS - CPF: 343.173.680-72 (APELADO), VERUSKA MAGALHAES ANELLI - CPF: 483.456.118-69 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo BANCO AGIBANK S.A. contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a prática abusiva, requalificar o negócio jurídico como empréstimo consignado convencional e determinar a devolução simples dos valores descontados indevidamente.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável pelo consumidor; e (ii) a consequente possibilidade de conversão para empréstimo consignado tradicional.

III. Razões de decidir

3. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) encontra amparo na legislação vigente e possui regulamentação específica pelas autoridades do sistema financeiro nacional, distinguindo-se substancialmente do empréstimo consignado tradicional.

4. A instituição financeira comprovou, mediante documentação robusta, que o consumidor aderiu conscientemente à modalidade de cartão de crédito consignado, com apresentação de proposta de emissão do cartão e termo de consentimento esclarecido, contendo informações claras e destacadas sobre a natureza jurídica da operação.

5. A efetiva utilização do cartão pelo recorrido, comprovada pelas faturas juntadas aos autos, demonstra comportamento incompatível com a tese de desconhecimento quanto à natureza do contrato, revelando contratação consciente, voluntária e em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva.

6. A existência de contrato válido, com assinatura do consumidor, acompanhado de termo específico de ciência e comprovação da regular utilização do cartão, transfere ao consumidor o ônus de provar o alegado vício de consentimento, do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:
"1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável quando comprovada a ciência inequívoca do consumidor sobre a natureza do produto financeiro. 2. A efetiva utilização do cartão, demonstrada por faturas regulares, constitui comportamento incompatível com a alegação de desconhecimento ou vício de consentimento. 3. Inexistente o vício de consentimento, não se justifica a conversão forçada para contrato de empréstimo consignado tradicional."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 3º, § 2º, 4º, I, 6º, III; CC, art. 144; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 10005874120248110047, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
BANCO AGIBANK S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável c/c Repetição de Indébito n. 1049971-54.2025.8.11.0041 ajuizada por
GILMAR GONÇALVES DE MATOS
, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, reconhecendo a prática abusiva da contratação e determinando a requalificação do negócio jurídico como empréstimo consignado convencional, com devolução simples dos valores descontados indevidamente, bem como condenação do banco ao pagamento de custas e honorários de sucumbência arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Alega o recorrente, em síntese, que a contratação da operação de crédito foi válida, regular e legítima, pois, segundo sustenta, o recorrido compareceu presencialmente a uma unidade física da instituição bancária, fornecendo documentos e realizando a assinatura eletrônica por biometria facial, circunstâncias que, no seu entender, infirmam a tese de vício de consentimento. Defende que a natureza da operação contratada – cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC) – foi clara e expressamente informada nos instrumentos contratuais firmados, que, inclusive, conteriam imagem ilustrativa do cartão e expressa referência ao seu funcionamento. Argumenta que a parte autora usufruiu dos valores por meio de saques e/ou compras com o cartão, razão pela qual os descontos mensais em folha correspondiam ao pagamento mínimo da fatura, e não a parcelas de mútuo.

Para reforçar sua alegação, o banco apelante insurge-se contra a tese de conversão do contrato em mútuo simples, sustentando que tal medida afronta o art. 144 do Código Civil, uma vez que a reconfiguração do negócio jurídico só seria viável mediante concordância da parte contra quem se pretende fazê-la valer.

Sustenta ainda a inexistência de margem consignável disponível pelo recorrido, o que tornaria materialmente impossível a conversão pretendida. Caso mantida a condenação, postula, em caráter subsidiário, que se reconheça a impossibilidade de conversão e se determine apenas a indenização por perdas e danos. Questiona, por fim, o valor dos honorários advocatícios arbitrados, reputando-o exacerbado diante da natureza da demanda e da simplicidade das questões envolvidas.

Recolhimento do preparo, id. 318399433.

Em contrarrazões, o recorrido GILMAR GONÇALVES DE MATOS (Id. 318399444) refuta os argumentos do banco, afirmando que é pessoa de pouco conhecimento técnico e financeiro, que buscava apenas um empréstimo consignado comum, com parcelas fixas, amortização do principal e prazo determinado, e não a complexa operação de cartão de crédito com RMC que lhe foi ofertada. Defende a existência de vício de consentimento, pois não foi devidamente informado sobre as características e implicações do contrato de RMC. Pugna pela manutenção da sentença, com a elevação do valor da indenização por danos morais e a determinação de repetição de indébito em dobro.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
BANCO AGIBANK S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável c/c Repetição de Indébito n. 1049971-54.2025.8.11.0041 ajuizada por
GILMAR GONÇALVES DE MATOS
, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, reconhecendo a prática abusiva da contratação e determinando a requalificação do negócio jurídico como empréstimo consignado convencional, com devolução simples dos valores descontados indevidamente, bem como condenação do banco ao pagamento de custas e honorários de sucumbência arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Conheço dos recursos interpostos, pois preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Infere-se da inicial que a parte autora asseverou não ter, em momento algum, celebrado contrato de cartão de crédito consignado, mas, sim, ter contratado operação de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento.

Sustenta, nesse contexto, ter sido surpreendida pela imposição de descontos mensais em seu benefício previdenciário, sob a rubrica de pagamento mínimo de fatura de cartão de crédito — modalidade contratual que reputa abusiva, excessivamente onerosa e destituída da devida informação clara, precisa e transparente, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima do consumidor.

Após a instrução processual, o feito foi julgado parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fundamento nos artigos 6º, incisos III, IV e V; 39, V; 42, parágrafo único; 46; e 51, IV e §1º, III, todos do Código de Defesa do Consumidor, e nos artigos 421 e 422 do Código Civil, para:

1.
Determinar a revisão da contratação
, com fundamento no artigo 6º, V, do CDC, de modo a adequar o contrato às normas de proteção do consumidor, afastando-se a natureza de cartão de crédito rotativo com RMC;

2.
Requalificar a relação contratual como contrato de mútuo bancário convencional
, com aplicação das taxas médias de mercado para
crédito consignado
, conforme publicadas pelo Banco Central do Brasil, desde a contratação;

3.
Condenar
a parte ré
BANCO AGIBANK S.A
à restituição dos valores cobrados indevidamente, a título de pagamento mínimo de fatura, por meio de repetição simples, a ser apurada em liquidação de sentença, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros de 1% ao mês;

4.
Condenar
a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. [...]”

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside em verificar a existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) pelo apelado, com a consequente possibilidade de conversão para empréstimo consignado tradicional.

Não há dúvidas de que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa, por constar a atividade bancária expressamente elencada no art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre ainda reconhecer que o Apelado enquadra-se na condição jurídica de consumidor hipossuficiente, nos termos do art. 4º, inciso I, do CDC, sendo presumidamente vulnerável frente à complexidade técnica das operações financeiras e às marcantes assimetrias informacionais que caracterizam as relações creditícias. Por conseguinte, subsiste o dever jurídico do fornecedor de prestar informações claras, precisas, ostensivas e verídicas ao consumidor, conforme dispõe o art. 6º, inciso III, da legislação consumerista.

Diante desse cenário normativo e fático, e sem necessidade de maiores digressões, concluo que assiste razão ao Apelante.

In casu,
a parte consumidora alega ter sido induzida a erro substancial, na medida em que acreditava estar pactuando contrato de empréstimo consignado tradicional — modalidade creditícia amplamente difundida no mercado e, em regra, vinculada a encargos financeiros reduzidos. Ocorre que, segundo sustenta, a instituição financeira BANCO AGIBANK S.A. teria, sem a devida transparência e clareza informacional, vinculado à contratação um cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), figura jurídica substancialmente distinta e de ônus consideravelmente mais gravoso.

Depreende-se da análise do conjunto probatório constante dos autos, concluo que a
reforma da sentença se impõe
como providência necessária e juridicamente adequada, pelas razões que passo a expor com o devido rigor argumentativo.

A modalidade contratual de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) encontra amparo na legislação vigente e é objeto de regulamentação específica pelas autoridades competentes do sistema financeiro nacional, distinguindo-se substancialmente do empréstimo consignado tradicional em diversos aspectos estruturais, tais como a forma de amortização do débito, a dinâmica de aplicação dos encargos financeiros, a taxa de juros praticada e o prazo da operação creditícia.

No caso concreto, constata-se que o banco apelante logrou êxito em instruir os autos com documentação suficientemente robusta (id. 318399420), apta a demonstrar,
de forma clara, inequívoca e documentalmente respaldada, que o recorrido aderiu de maneira consciente à modalidade de cartão de crédito consignado
, conhecendo suas particularidades e implicações financeiras.

Com efeito, conforme se observa no id. 318399420, fl. 9 dos autos, foi acostada cópia da
“Proposta de Emissão do Cartão Consignado para Beneficiários, Aposentados e Pensionistas do Instituto Nacional de Seguridade Social”
, na qual consta, de modo expresso e destacado, a modalidade contratada:
“Cartão Consignado”
, vinculada à proposta de número 1518941628, firmada pelo próprio apelado.

Outrossim, no que tange à demonstração da ciência inequívoca do contratante acerca da natureza jurídica da operação, foi juntado aos autos o denominado “
Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão Consignado” (id. 318399420, p. 7),
documento apartado, específico, dotado de linguagem acessível, no qual o recorrido declara expressamente:
“ter ciência de que contratei um CARTÃO CONSIGNADO e fui informado(a) que a realização de saque mediante a utilização do meu limite do CARTÃO CONSIGNADO ensejará a incidência de encargos e que o valor do saque, acrescido destes encargos, constará na minha próxima fatura do cartão”.

O referido documento — cuja autenticidade, registre-se, não foi impugnada pelo apelado, tampouco infirmada por qualquer outro elemento dos autos — afasta, de maneira categórica, a alegação de vício de consentimento, evidenciando, de forma inequívoca, o pleno conhecimento da parte contratante quanto à natureza jurídica do produto financeiro ao qual aderiu.

A regularidade da contratação resta, ainda, corroborada por elementos probatórios adicionais, notadamente pelas
cópias das faturas do cartão de crédito
juntadas aos autos pela instituição apelante, nas quais se verifica, com nitidez, a efetiva utilização do cartão pelo recorrido, inclusive com a realização de compras diversas e a ocorrência de lançamentos típicos da operação de crédito rotativo, como encargos financeiros, saques, parcelamentos e pagamento mínimo.

As faturas constantes dos autos apresentam
identificação do titular (Gilmar Gonçalves de Matos)
,
final do cartão nº 5369****9360
, além de
valores e datas coerentes entre si
, evidenciando a
utilização efetiva e consciente do cartão consignado
.

Destaca-se, em diversas delas, a presença de “Pagto Mínimo Consignado” e “Crédito Refinanciamento Fatura”, lançamentos típicos da modalidade RMC, com margem consignável de 5% expressamente indicada. As pequenas variações nas datas de crédito e pagamento — como o lançamento de 22/10/2024 refletido na fatura de 10/12/2024 — não configuram inconsistência,
mas sim rotina de contabilização
. Da mesma forma, o vencimento em 12/05/2025 na fatura de março/2025 reflete ajuste operacional, sem prejuízo à materialidade dos lançamentos.

Tal padrão de utilização é inconciliável com a tese de desconhecimento quanto à natureza do contrato, revelando-se absolutamente incompatível com a conduta de quem, supostamente, teria sido induzido em erro. Ao revés, o comportamento reiterado do apelado, no uso regular do cartão consignado, reforça a conclusão de que a contratação se deu de forma consciente, voluntária e em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A existência de contrato válido, com assinatura do consumidor, acompanhado de termo específico de ciência sobre a natureza do produto, e a comprovação da regular utilização do cartão, transferem ao consumidor o ônus de provar o alegado vício de consentimento, nos termos do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu.

Com efeito, embora o Código de Defesa do Consumidor estabeleça normas protetivas e a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, não há inversão automática do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos do direito alegado, especialmente quando a instituição financeira apresenta prova documental robusta da regularidade da contratação.

Nesse sentido, pacífica jurisprudência desta Corte:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) . ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS . RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por beneficiária previdenciária, declarando a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), com devolução de valores descontados e fixação de indenização por danos morais. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável; e (ii) verificar se a documentação apresentada comprova a validade e regularidade do contrato, afastando eventual nulidade e responsabilidade civil da instituição financeira. III. Razões de decidir 3 . A contratação foi formalizada mediante assinatura eletrônica, com uso de biometria facial, geolocalização e demais mecanismos de validação, sem qualquer indício de fraude ou coação, evidenciando a existência de manifestação de vontade válida. 4. A simples alegação de desconhecimento do contrato não é suficiente para infirmar sua validade quando acompanhada de prova documental idônea, inclusive da efetiva transferência de valor à conta da consumidora. 5 . Os descontos no benefício previdenciário, apesar de formalmente vinculados a empréstimos consignados, não se confundem com as condições pactuadas no contrato eletrônico de cartão de crédito consignado, o qual possui valor, prazo e parcelas distintas. 6. Inexistindo demonstração de conduta ilícita ou falha na prestação de informações pela instituição financeira, afasta-se o dever de indenizar por danos morais. 7 . A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a validade da contratação eletrônica por biometria facial, quando ausente prova concreta de vício de consentimento. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais . Tese de julgamento:
“"1. A contratação de cartão de crédito consignado, formalizada por assinatura eletrônica com validação biométrica e geolocalização, é válida e eficaz quando não comprovado vício de consentimento. 2. A mera alegação de desconhecimento da contratação não basta para a anulação do negócio jurídico diante da existência de prova da adesão e da disponibilização dos valores contratados . 3. Não configurado ato ilícito ou falha no dever de informação, inexiste responsabilidade civil por danos morais."
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII; 14, caput; CPC/2015, art . 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061; STJ, AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, j. 14.12.2021; TJMT, Apelação nº 1005150-24 .2021.8.11.0002, Rel . Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.05 .2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005874120248110047, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2025)

Ademais, o precedente invocado na sentença (AC 1001360-80.2024.8.11.0049) não guarda similitude fática com o caso em análise, uma vez que naquele caso não havia prova robusta da ciência inequívoca do consumidor quanto à natureza do produto contratado, diversamente do que ocorre nestes autos.

Registro ainda que, mesmo que se cogitasse da existência de vício, o que não é o caso, seria impossível impor ao banco a conversão forçada para contrato de empréstimo consignado sem seu consentimento, conforme bem destacado nas razões recursais com fundamento no art. 144 do Código Civil, que exige o consentimento da parte contra quem se alega o erro para a validação do negócio jurídico.

Por fim, considerando o provimento integral do recurso, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais, resta prejudicada a análise da insurgência quanto ao valor dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais, ficando o autor/apelado condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025